Tribunal: STF
Processo: ARE 1369940
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 21, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO COMINATÓRIA. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE CONCEDIDA AOS AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002), MAS APENAS AOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA APENAS DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS. DECISÃO MANTIDA NESSE TOCANTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 83º Il DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 36, p. 17):



      “(...) a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: L. prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978!”



    Aduz-se ainda que (eDOC 36, p 17):



    “(...) a Lei Complementar 92, de 2002, realmente alterou a estrutura da carreira dos antigos Agentes Fiscais, atuais Auditores Fiscais. Mas é certo que, ainda que o d. Juizo a quo entenda que algumas das modificações produzidas teriam afrontado os termos da Constituição Federal, os direitos adquiridos sob o manto da legislação anterior e reproduzidos na nova lei não poderão ser negados pelo Poder Judiciário.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280, 282 e 356 do STF (eDOC 38). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e que contesta a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, porquanto tais dispositivos estariam a violar os arts. 1º, caput; 5°, caput; e 37, caput, II, da Constituição Federal de 1988, pois autorizariam provimento derivado de cargos públicos.



    Tendo em vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo Plenário da Corte, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente